Tribunal: TCU
Processo: 030.632/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial foi instaurada em razão da não aprovação das contas de convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e o município de Carneiros-AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7569/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 7569/2019-TCU-Primeira Câmara e conferir a seguinte redação ao seu subitem 9.1: " com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Geraldo Novais Agra Filho, dando-lhe quitação "; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.